Tribunal: TJDFT
Processo: 0004947-56.2013.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5o, DO CPC. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de custas processuais em demanda extinta por prescrição intercorrente. A apelante também renova pedido de gratuidade de justiça, alegando que não foi adequadamente apreciado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser conhecido e apreciado nesta instância;(ii) analisar se a extinção da ação por prescrição intercorrente implica na dispensa do pagamento de custas processuais, conforme disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça, formulado há mais de cinco anos, encontra-se precluso, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que a parte não apresentou pedido fundamentado com base em nova situação fática durante o trâmite do processo em primeira instância. A renovação do pleito nesta fase viola o princípio do duplo grau de jurisdição e configura supressão de instância, não podendo ser apreciado diretamente pelo tribunal.
4. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, na redação dada pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo implica na dispensa do pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, vedando-se a imposição de encargos financeiros às partes em razão da extinção do processo.
5. Precedentes deste Tribunal reforçam a aplicação da dispensa de custas processuais em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 921, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1895135, 0054502-31.2011.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024, DJe 02/08/2024.